Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010564-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON KENEDY CARVALHO SILVA - CPF: 059.209.211-96 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDERSON JUNIOR DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES - CPF: 063.707.371-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 030.280.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
.

PRETENDIDA
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA
FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ALTERAR REGIME DE PENA FIXADO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO CONSOANTE DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 33, §
2º “A” DO CP. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Ao proferir a sentença condenatória, atribuição do J
uízo de conhecimento, depois de observados os critérios do sistema trifásico da dosimetria da pena (art. 68, do CP), será fixado o regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido pelo apenado.

1.1.
In casu,
além de apreciado pelo Magistrado sentenciante, a decisão foi modificada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de nº.
0000276-42.2019.8.11.0015
, que, aliás, é o recurso cabível para tanto. Ademais, a
figura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob
pena de ferir coisa julgada, art. 5º
XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão.

1.
2.
Ao Juízo da Execução Penal, cabe, tão somente,
alterar a
forma do cumprimento de pena
de prestação de serviços à comunidade (art.
148 da
Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Jefferson Kenedy Carvalho Silva
, contra decisão proferida pelo juízo da
3ª

Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT
, no bojo do Executivo de Pena nº. 2000097-69.2022.8.11.0015

na qual,
indeferiu
o pedido para
alterar o regime
de pena fixado na sentença condenatória. (Id. 167760662-Pg.14)

Em suas razões, o agravante relata que

o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença é inadequado
, uma vez que o STF já decidiu pela inconstitucionalidade do § 1.° do art. 2.° da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
(Id. 167760662-Pg.26)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do agravo interposto
(Id. 167760662-Pg.35)

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos.
(Id. 167760662-Pg.54)

A d. PGJ, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id. 168982168):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECUPERANDO CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES, NO REGIME FECHADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PUGNANDO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ALTERAR A COISA JULGADA MATERIAL, MODIFICANDO O REGIME DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E INSEGURANÇA JURÍDICA – PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jefferson Kenedy Carvalho Silva
cumpre pena de
6 anos e 8 meses
de reclusão, em regime
fechado
, pelo cometimento de um crime de
Tráfico de Drogas
, por meio de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº.
0000276-42.2019.8.11.0015,
no bojo do
Executivo de Pena nº. 2000097-69.2022.8.11.0015.

Em suas razões, o agravante narra que
o STF já decidiu pela inconstitucionalidade do § 1. ° do art. 2.° da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, e para tanto requer a fixação do regime semiaberto.

Feitas essas premissas, passo à análise do pedido.

O Juízo das Execuções, ao indeferir o pedido de modificação de regime de pena, o fez com base nos seguintes fundamentos:

“...
Em análise aos autos constato que o requerimento Defensivo não encontra respaldo legal, razão pela qual não merece acolhida. Isso porque, as possibilidades de retificação do regime inicial para cumprimento da pena restringem-se a unificação das guias de execução penal e da própria detração penal, casos não presentes nos autos considerando que o recuperando foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado a alteração do regime inicial pelo Juízo da execução constitui ofensa a coisa julgada. Neste sentido, deve-se considerar que o Juízo de conhecimento nos termos da sentença condenatória de seq. 1.7, pág. 44, aplicou o regime inicial fechado em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da substância entorpecente, nos fundamentos do art. 33, § 3º, do CP, art . 42 da Lei n. 11.343/06 e Enunciado Orientativo n. 47 do TCCR/TJMT. Pelo exposto, indefiro o pedido de aplicação do regime semiaberto para cumprimento da pena.” (Id. 167760662-Pg.16)

Verifico que o regime para cumprimento de pena (fechado), em desfavor do agravante, foi aplicado pelo Juízo de conhecimento nos autos da Ação Penal.
Naquela oportunidade, a defesa do agravante interpôs Recurso de Apelação de nº.
0000276-42.2019.8.11.0015
(de minha relatoria), e pelo que vejo do acórdão publicado em 19.06.2020, em uma das teses apresentadas, discutiu-se sobre a
modificação do regime de pena, pedido este, que foi negado provimento por unanimidade.

A título de esclarecimento
, a
fixação do regime de pena foi alterado por este Tribunal tendo em vista a natureza e quantidade de entorpecente. Aliás, transcrevo trecho do acórdão que tratou sobre o assunto:

“(...) 6. Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a respectiva pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade de drogas, é possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT, “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.(N.U 0000276-42.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)
”

In casu
, ressalta-se que,
a
figura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena.

Primeiro porque, o Juízo de conhecimento, que, aliás, Juízo que possui competência para tanto,
a
o proferir a sentença condenatória,
depois de observados os critérios do sistema trifásico da dosimetria da pena (art. 68, do CP), fixará o regime inicial para cumprimento da pena.

Segundo porque, nessa linha de raciocínio, o Juízo da Execução Penal, para alterar/modificar o regime inicial de cumprimento de pena (como pretende a Defesa), teria que reanalisar as circunstâncias que determinaram a fixação do regime, bem como o sistema trifásico da dosimetria, o qual já fora apreciado pelo Magistrado primevo (art. 33, 59 e 68 do CP).

E terceiro e último, porque seria evidente o desrespeito à
coisa julgada, consoante disposto no art. 5º
XXXVI, da CF, que assim prevê:
“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,
diante do trânsito em julgado da decisão que ocorreu em 27.2.2020 (ID 11804991 – AP
0000166-66.2014.8.11.0064).

Nesse sentido:

“(...) 2.
A alteração, pelo juízo da execução, do regime inicial de cumprimento de pena do condenado, tendo o acórdão transitado em julgado, ofende a coisa julgada. Assim, o juízo da execução penal não poderá modificar a fixação de regime inicial para cumprimento da pena, ainda, que por intermédio da aplicação do instituto da detração penal, pois, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o instituto deve ser aplicado apenas para a concessão de benefícios no executivo da pena, ou seja, com efeitos ‘ex nunc’
.3. Agravo parcialmente provido

(N.U 0000237-84.2016.8.11.0036, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). Destaquei.

Sobreleva frisar por fim que, segundo o artigo 148 da
Lei de Execução Penal, o Juízo da Execução fica restrito a alterar somente

forma do cumprimento de pena
de prestação de serviços à comunidade
,
“ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
.
Sobre o assunto destaco:

“(...) Extrai-se da Lei de Execução Penal que a
competência do Juízo das Execuções Penais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante
, ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal", de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, levando em consideração o emprego fixo do condenado".
(TRF-3 -
AgExPe: 00036920720174036106 SP
,
Relator
: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de
Julgamento
: 27/11/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017). Destaquei.

Destarte, como o regime de pena a ser cumprido pelo apenado já foi apreciado pelo Magistrado sentenciante e modificado por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de nº.
0000276-42.2019.8.11.0015
, e considerando
que, não é cabível a análise do tema aqui discutido no recurso de agravo, pois já foi interposto o recurso de apelação (momento em que é possível alterar os termos da sentença condenatória), a pretensão não deve ser provida, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade que prevê que, para c
ada decisão judicial, caberá apenas um recurso
(art. 593 do CPP), confira-se:

“(...) Os pontos da sentença condenatória devem ser impugnados por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, I, do CPP, não servindo o agravo em execução como sucedâneo recursal, em homenagem ao Princípio da Unirrecorribilidade que prevê que para cada decisão cabe apenas um recurso(...)”. (TJ-MG - AGEPN: 10713140121797001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data de Publicação: 19/08/2016).

Forte nesses argumentos, fácil perceber que é incabível se falar na modificação do regime de pena inicial pelo Juízo das Execuções Penais.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023